Tribunal: TJDFT
Processo: 0768502-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA PREVENÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora em que se questiona o acórdão proferido por esta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão quanto à competência, visto que a distribuição do recurso inominado foi diversa do órgão que julgou o agravo de instrumento. Requer a anulação do acórdão embargado e a redistribuição do processo para a Turma Recursal competente. Manifestação do embargado ao ID 63402250.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em determinar a ocorrência, ou não, da prevenção e da nulidade do acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
6. Na hipótese, verifico que no presente processo foi interposto agravo de instrumento, sob o n. 0702398-67.2023.8.07.9000, em que o relator foi o Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral, da Terceira Turma Recursal, tornando-o prevento para apreciação do recurso inominado.
7. O art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal dispõe que a distribuição de qualquer incidente de um processo a um relator o torna prevento para os incidentes futuros correlacionados com o caso em concreto, confira-se: "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação."
8. Nos termos da jurisprudência do eg. TJDFT, é nula a decisão proferida por juiz absolutamente incompetente em razão de haver prevenção de outro Juízo para o feito. Nesse sentido: Acórdão 322566, 20050110960069APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2008, publicado no DJE: 29/9/2008. Pág.: 22; Acórdão 1208800, 07548484620188070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019.
9. Desse modo, razão assiste o embargante, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser acolhidos.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos modificativos, para anular o acórdão de ID 62697439, diante da incompetência absoluta desta Turma Recursal, e determinar a redistribuição ao Juiz competente, procedendo-se à devida compensação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A distribuição de qualquer incidente de um processo a um relator o torna prevento para os incidentes futuros correlacionados com o caso em concreto."
Dispositivo relevante citado: Regimento Interno do TJDFT, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 322566, 20050110960069APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2008, publicado no DJE: 29/9/2008. Pág.: 22; Acórdão 1208800, 07548484620188070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019.